Tribunal: TJMT
Processo: 1006487-19.2019.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006487-19.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Demissão ou Exoneração, Reserva Remunerada, Transferência para reserva]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLITE ROCHA IBANE - CPF: 429.400.101-10 (EMBARGANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANA BARBOSA DUARTE - CPF: 585.369.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. RESERVA REMUNERADA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que rejeitou embargos de declaração anteriores. O embargante alega contradição e omissão quanto ao marco temporal de instauração do processo administrativo disciplinar (PAD) e à legalidade da penalidade de cassação de aposentadoria, solicitando o reconhecimento da impossibilidade de aplicação da penalidade após sua transferência para a reserva remunerada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição e omissão no acórdão embargado no que se refere ao marco temporal da instauração do PAD e à demissão do servidor após sua transferência para a reserva remunerada; (ii) verificar a legalidade da cassação da aposentadoria aplicada em consequência da demissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado esclarece que a demissão ocorreu após a transposição do servidor para a reserva remunerada, o que não impede a aplicação da sanção, sendo a cassação da aposentadoria uma consequência lógica da demissão por infração disciplinar cometida enquanto ainda estava em atividade.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a cassação de aposentadoria é aplicável nos casos em que o servidor seria demitido se estivesse em atividade, conforme decidido no ARE 1459710/MS.

5.

Não há omissão quanto ao pedido de restituição de contribuições previdenciárias, uma vez que o STF, no julgamento da ADPF 418/DF, firmou o entendimento de que tais contribuições integram o regime contributivo geral, não sendo passíveis de restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A cassação de aposentadoria é consequência lógica da demissão imposta por infração disciplinar cometida enquanto o servidor ainda estava em atividade.

2.

Não há direito à restituição de contribuições previdenciárias recolhidas durante o exercício de atividade, pois integram o regime contributivo geral.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por FLITE ROCHA IBANE contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos.

O embargante alega a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, no que tange ao marco temporal da instauração do processo administrativo disciplinar (PAD), argumentando que a sanção disciplinar de demissão ocorreu após sua transposição para a reserva remunerada, e não antes, como afirmado no acórdão embargado.

E omissão quanto à ausência de previsão legal da penalidade de cassação de aposentadoria na legislação local, sustentando que o acórdão se limitou a reafirmar que “
a sanção disciplinar imposta a Flite Rocha Ibane não foi a de cassação de sua aposentadoria e sim de demissão das fileiras da Corporação”, razão pela qual concluiu que “não houve a imposição de penalidade não prevista em lei
”.

Assim, requer o recebimento e provimento dos embargos de declaração, de modo que “
seja proclamada a impossibilidade da cassação de sua aposentadoria sem previsão legal, uma vez constatada a circunstância de que a penalidade lhe foi imposta muito depois de sua transposição para a reserva remunerada
”.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso argumenta que não há qualquer obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Defende que o Tribunal já abordou de forma clara e completa as questões levantadas, afirmando que a demissão do servidor decorreu de ato ilícito praticado enquanto ele ainda estava em atividade, sendo, portanto, legítima a penalidade imposta. Ademais, o acórdão esclareceu que a sanção aplicada foi a demissão, e não a cassação de aposentadoria.

Desse modo, requer que os embargos de declaração não sejam providos (id 215425152).

Na manifestação de id 217261669, o embargante FLITE ROCHA IBANE requer seja deferida MEDIDA CAUTELAR “
para suspender a eficácia do Ato nº 791/2024 até o trânsito em julgado desta ação
”.

Sustenta que mesmo sem o trânsito em julgado da apelação, foi surpreendido pela publicação do Ato nº 791/2024, que restaurou os efeitos do Ato nº 2.024/2019, considerado nulo pela sentença apelada, de modo que é ilegal o ato administrativo que restaurou a decisão anterior.

Aduz que a medida cautelar é justificada pelo fato de o autor depender dos proventos de aposentadoria para sua sobrevivência e o sustento de sua esposa, que enfrenta graves problemas de saúde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A análise das alegações do embargante, não revela qualquer omissão ou contradição que justifique a integração do julgado.

Em relação ao marco temporal da instauração do processo administrativo disciplinar, o acórdão embargado foi claro ao registrar que Flite Rocha Ibane foi transferido para a reserva remunerada em 07 de outubro de 2015, e o processo administrativo disciplinar foi instaurado em 17 de novembro de 2015.

Portanto, a demissão, imposta em 15 de outubro de 2018, ocorreu posteriormente à sua transposição para a inatividade, o que não impede a sanção. A cassação da aposentadoria é uma consequência lógica da demissão por infração disciplinar cometida enquanto o servidor ainda estava em atividade.

No tocante à alegada ausência de previsão legal para a cassação de aposentadoria, o acórdão embargado corretamente consignou que “
a sanção imposta ao embargante foi a de demissão, bem como a cassação de sua aposentadoria é consequência lógica da impossibilidade de aplicar a referida penalidade ao servidor inativo, que praticou a infração disciplinar em atividade
” (id 205503690).

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FALTA GRAVE COMETIDA EM ATIVIDADE, PUNIDA COM DEMISSÃO. SERVIDOR APOSENTADO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A cassação de aposentadoria é a pena a ser aplicada nas hipóteses em que o servidor seria demitido caso estivesse em atividade. Precedentes e julgados. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. (STF - ARE: 1459710 MS, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024).

Quanto ao pedido de restituição das contribuições previdenciárias, também não há omissão no julgado. Isso porque, conforme restou consignado o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 418/DF, decidiu que não há direito à restituição de contribuições previdenciárias recolhidas durante o exercício de atividade, pois tais contribuições não se vinculam diretamente à garantia de aposentadoria, mas sim ao regime contributivo geral.

Assim, verifico que não há omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas, tratando-se, na verdade, de uma tentativa de rediscussão da matéria já apreciada.

Diante do exposto, nego provimento dos embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão proferido.

Por consequência, indefiro a medida cautelar apresentada no id
217261669.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025